Tribunal: TJDFT
Processo: 0748230-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0748230-80.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELA GALDINO DA SILVA RECORRIDO: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA, JBS S/A DECISÃO Vistos, etc. A decisão ID 36042262, determinou a intimação da recorrente para proceder o recolhimento do valor correspondente as custas processuais, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei 9099/95, c/c art. 29, e §1o do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Todavia, por meio da petição ID 36157622, a recorrente anexou novamente aos autos guia e comprovante de recolhimento do valor do preparo propriamente dito do recurso inominado. Intime-se a recorrente para cumprimento integral da decisão ID 36042262, comprovando o pagamento das custas processuais em guia distinta, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 9 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito